Tribunal: TJES
Processo: 5011220-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011220-97.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011220-97.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A., SOCIETE AIR FRANCE

RECORRIDOS (AS): ANDREIA FINK, FLORIDA FINK BRINGUENTI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR AMBAS AS RECORRENTES NO PERCENTUAL DE 10%.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
ANDREIA FINK (1ª Autora) e FLORIDA FINK BRINGUENTI (2ª Autora)
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A (1°REQUERIDO) e SOCIETE AIR FRANCE (2° REQUERIDO)
em que sustenta que no dia 24 de julho de 2022 adquiriram no site eletrônico do 1° Requerido duas passagens aéreas com saída no dia 05/12/2022 para Vitória-ES, sendo a primeira conexão em Guarulhos e a segunda em Paris com destino final para Lisboa. No retorno o voo estava programado para 25/12/2022 saindo de Lisboa com destino a primeira conexão em Amsterdã, segunda conexão em Guarulhos com destino final Vitória, no valor de R$ 11.288,24. Ocorre que em 21 de setembro de 2022 a 1ª Autora recebeu e-mail da primeira Requerida informando que o horário do voo com saída de Vitória tinha sido alterado para as 07h00min. No dia 01 de novembro houve a informação do cancelamento do voo por necessidades operacionais. Que a 1ª Autora tentou solucionar a contenda primeiramente pelos canais de comunicação, mas como não logrou êxito, e, por isso compareceu pessoalmente ao aeroporto de Vitória para maiores informações, onde foram informadas todas as modificações dos voos, inclusive alterações de escala. Que o voo do primeiro trecho ocorreu sem percalços, porém, o imbróglio se instaurou no voo de retorno. Que o voo de retorno estava marcado para o dia 25/12/2022 com saída de Lisboa às 18h30min. No entanto, ao chegarem no aeroporto de Lisboa as 13h00min foram informadas que o voo tinha saído as 12h35min. Então tentou contato com o 1º Requerido, mas não obteve sucesso. Que então tiverem que comprar passagens aéreas da TAP para o dia 26.12.2022 no valor de 1262 € (mil duzentos e sessenta e dois euros). Que retornaram ao hotel com apenas 60 € (sessenta euros) para a alimentação. Que no dia 26.12.2022 conseguiu contato com o 1º Requerido e informou que ao chegar em São Paulo não tinha condições de comprar nova passagem para Vitória. Que após esse contato foram realocadas para voo no dia 27.12.2022 saindo de Guarulhos-SP com destino para Vitória. Que ao chegarem em Guarulhos-SP tiveram que pernoitar no aeroporto, sem qualquer suporte das Rés. Que também não foi ofertado qualquer auxilio material com a alimentação, já que tiveram que arcar com café da manhã no dia 27.12.2022. Por fim, requereram indenização por danos materiais, bem como restituição pelos danos morais.

Na contestação (Id. 8641777) a GOL LINHAS AEREAS S.A (1°REQUERIDO) em sede de preliminar pugna pela ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o voo era de responsabilidade da corré, e, por isso cabe a essa os esclarecimentos acerca de responsabilidade pelo voo. No mérito alega em síntese culpa de terceiro, uma vez que a responsabilidade pelo cancelamento é da corre. E, por último, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Na contestação (Id. 8641785) o SOCIETE AIR FRANCE (2° REQUERIDO) sede de preliminar pugna pela ilegitimidade passiva, sob o argumento de que toda a compra das passagens aéreas reclamadas fora realizada junto ao 1° Réu. No mérito, se limita a afirmar que a responsabilidade pelas reservas e eventuais alterações e cancelamentos são da corré, não tendo qualquer ingerência. E, por último, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Termo de Audiência
no Id. 8641805 em que houve o depoimento pessoal dos prepostos das requeridas.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8509220), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar as Requeridas solidariamente a pagar aos Autores, a título de danos materiais o importe de R$ R$ 18.991,38 (dezoito mil e novecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) em razão do desfalque patrimonial sofrido, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% a.m da citação. Por último, para condenar as Requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais que fixo no montante de R$ 10.000,000 (dez mil reais) para cada Autor que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ. (...).

Houve acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte SOCIÉTÉ AIR FRANCE tendo o dispositivo da r.sentença sido modificado para os seguintes termos (Id. 8641819):

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar as Requeridas solidariamente a pagar aos Autores, a título de danos materiais o importe de
R$ 14.783,76 (quatorze mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos)
em razão do desfalque patrimonial sofrido, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% a.m da citação. Por último, para condenar as Requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais que fixo no montante de R$ 10.000,000 (dez mil reais) para cada Autor que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Irresignado, a GOL LINHAS AÉREAS S/A,

interpôs Recurso Inominado (Id. 8641812). Em suas razões, pretende o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, não sendo responsável pelo ilícito causado as Autoras, e, subsidiariamente pugna pela redução dos danos morais fixados.

Por sua vez, a SOCIÉTÉ AIR FRANCE,

interpôs Recurso Inominado (Id. 8641821). Em suas razões, também pretende o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, não sendo responsável pelo ilícito causado as Autoras e subsidiariamente pugna pela redução dos danos morais fixados.

Parte Autora apresentou contrarrazões no Id. 8641825 e Id. 8641826 para que seja mantida integralmente a r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Primeiramente, em relação ao regime jurídico aplicável aos danos materiais, tratando-se o mesmo sobre voo internacional, aplica-se a tese de prevalência dos Tratados Internacionais atinentes a transporte aéreo internacional de pessoas e cargas em relação ao Código de Defesa do Consumidor, firmada pelo STF, por meio do RE 636331, em sede de
repercussão geral (Tema 210)
.

Destaca-se, in verbis:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. (Supremo Tribunal Federal, RE 636.331, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 25.5.2017).

Dessa forma, considerando que o STF determinou que para casos de voos internacionais a Convenção de Montreal deve sobrepor o CDC, os
danos materiais serão aplicados conforme as Convenções de Varsóvia e Montreal – Decreto n.º 5.910/2006.
No entanto, em relação aos danos morais, aplica-se às normas consumeristas.

Contudo, como não houve impugnação específica, nem o suscitamento das Rés quanto à aplicação da Convenção de Montreal sobre o valor do dano material pretendido na inicial e tampouco nos recursos interpostos pelos Recorrentes, mantenho a r.sentença por seus próprios fundamentos quanto ao dano material fixado.

Outrossim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada por ambas as Recorrentes, uma vez que ambas as companhias aéreas atuam em sistema de "
codeshare
" ou "código partilhado", o qual consiste em acordo no qual duas ou mais companhias aéreas compartilham o mesmo voo, os mesmos padrões de serviço e os mesmos canais de venda.

Nesse sentido, vale o registro a seguir:
"As empresas aéreas contratadas pelo sistema codeshare respondem solidariamente por danos causados aos passageiros (art. 25 do CDC), sendo que qualquer delas tem legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda indenizatória
." (STJ, AREsp 388975/MA).

Desta forma, do conjunto probatório e da robusta documentação acostada à inicial pelas Autoras, não há como negar a falha na prestação dos serviços das rés, em manifesto descumprimento a obrigação avençada entre as partes, não tendo a requerida se desincumbido da prova escorreita de qualquer das causas excludentes de responsabilidade (art. 14, §3º, CDC), sendo certo que a ré não pode ser tida como terceiro por integrar a cadeia de consumo e por isso, são responsáveis pela reparação de eventuais danos causados aos consumidores (art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º, ambos do CDC). Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. HIPÓTESE EM QUE O
PASSAGEIRO ADQUIRIU BILHETE AÉREO DA COMPANHIA AÉREA "GOL", QUE ATUA EM SISTEMA DE "CODESHARE" COM OUTRA COMPANHIA AÉREA ("PASSAREDO").
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ, AINDA QUE O ATRASO SEJA DO VOO OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA PARCEIRA. 2. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC).
Fortuito interno. Ausência de excludente de responsabilidade. 3. Dano moral configurado. Atraso de aproximadamente 20 (vinte) horas. Assistência material incompleta. Perda de compromisso profissional. Ausência de adoção, pela companhia aérea, de medidas para reduzir os danos. I
ndenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. 4. Sentença mantida. Recursos desprovidos.”
(TJSP; Apelação Cível 1007234-12.2020.8.26.0003; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020).

Em que pese as alegações das rés, no sentido de não terem cometido qualquer ato ilícito, sequer juntaram aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações ou que tenham prestado as informações e assistência necessárias ao consumidor, limitando-se apenas a alegar sua existência, sem, contudo, anexar a documentação pertinente, se desincumbindo do ônus que lhe pertence, na forma do art. 373, II, do CPC.

Atinente aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte das Recorrentes, sendo acertada o entendimento do magistrado de piso quanto a condenação de ambas, uma vez que evidente a falha na prestação do serviço, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a Recorrida são meros aborrecimentos do cotidiano.

No tocante ao pedido de redução do
quantum
dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autora, não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado
, uma vez que as Autoras tiveram que pernoitar no aeroporto, sem qualquer suporte das Rés, não tendo sido ofertado às Autoras qualquer auxilio para alimentação ou estadia.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por GOL LINHAS AÉREAS S/A e SOCIÉTÉ AIR FRANCE
e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
a GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

CONDENO
a SOCIÉTÉ AIR FRANCE ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)